Tribunal: TCU
Processo: 024.641/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1250/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cultura, em desfavor de Cecup - Centro de Educação e Cultura Popular e Edmundo Ribeiro Kroger, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio 758/2005, firmado entre o Fundo Nacional de Cultura e Cecup - Centro de Educação e Cultura Popular, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Apoio ao projeto contando e recontando historias e canções de ninar: o boi multicor. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 93, da Lei no 8.443/1992 e no arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento do mérito: 1. Processo TC- Processo 024.641/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cecup - Centro de Educação e Cultura Popular (13.069.323/0001-83) e Edmundo Ribeiro Kroger (XXX.672.065-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Cultura e aos responsáveis, Centro de Educação e Cultura Popular (CNPJ: 13.069.323/0001-83) e Edmundo Ribeiro Kroger (CPF: XXX.672.065-XX).